Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. VALORAÇÃO CORRETA. ARTIGOS 306 E 307 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO OU À PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME COM PENA MAIOR. ADEQUAÇÃO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR CORRESPONDENTE A 1/6. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, para que haja o reconhecimento do concurso formal próprio, deve ser verificado que, como resultado de uma única ação ou omissão, tenha ocorrido a prática de dois ou mais crimes, contanto que não esteja presente o dolo somando-se ao fato dos crimes concorrentes não resultarem de desígnios autônomos, de modo a legitimar a aplicação da pena mais grave ou, se iguais, de somente uma delas, em todos os casos, aumentada de 1/6. 1.1. O agente dos delitos foi abordado pelos dois policiais quando estava conduzindo veículo automotor com passageiro sem capacete, momento em que se encontrava com a CNH suspensa e sob tutela judicial. 1.2. Uma vez abordado o apelante, tais policiais se aperceberam do evidente estado de embriaguez do acusado que, inclusive, negou-se ao teste do bafômetro, oportunidade em que lavrado o “RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ OU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE”, onde se lê diversos requisitos assinalados que levam a tal conclusão. 1.3. Some-se a isto as declarações do recorrente em Juízo, de que na ocasião dos delitos, teria consumido cerca de quatro garrafas de cerveja antes de dirigir o veículo automotor no qual foi abordado pela Polícia, declarando na fase policial que estava com a CNH cassada.
2. Nada se infere dos autos no sentido de que o recorrente tenha conduzido veículo automotor sem que estivesse sob o efeito de bebida alcoólica, enquadrando-se a conduta somente no tipo penal previsto no artigo 307 do CTB, qual seja, a proibição judicial de suspensão de sua carteira de habilitação. 2.1. Em assim sendo, dessume-se que, mediante uma ação, qual seja, dirigir veículo automotor embriagado e com a carteira de habilitação suspensa e entregue à Justiça, o agente se enquadrou em duas figuras delitivas, levando à imposição de aplicação do concurso formal próprio dos crimes, cabendo a aplicação da pena mais grave ou, se iguais, de somente uma delas, em todos os casos, aumentada de 1/6, na forma da primeira parte do artigo 70, caput, do Código Penal.
3. Mantém-se a valoração negativa do antecedente na segunda fase de aplicação da pena, quando consta dos autos a folha de antecedentes, figurando ali condenação anterior transitada em julgado.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 4.1 O critério de 1/6 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime, é admitido no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.